Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de JOHNATAN PONTE REZENDE ALENCAR, preso por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, cumprido em 16/05/2022, atualmente recolhido no Presídio de Ceres-GO. Para o caso, aproveito parte do relatório elaborado quando proferi a decisão liminar de indeferimento, que ora transcrevo: “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOHNATAN PONTE REZENDE ALENCAR, preso por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, cumprido em 16/05/2022, atualmente recolhido no Presídio de Ceres-GO. A impetrante relata que o paciente foi condenado a cumprir pena no regime semiaberto, de quatro anos e oito meses de reclusão. Mandado de prisão foi expedido e cumprido em 16/05/2022, com o recolhimento do paciente ao presídio do Município de Ceres-GO. Afirma que reside e trabalha na cidade de Itapaci-GO com esposa e filhas, e que foi postulado o cumprimento da reprimenda próximo a residência, porém, os presídios de Ceres/GO e Rubiataba/GO estão com superlotação. Afirma que em Goiás não existe casa de albergado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, mas lá os sentenciados cumprem pena com tornozeleira eletrônica. Alega que possui trabalho com carteira assinada em Rubiataba/GO, mas o seu empregador deixou de fornecer documentação necessária para cumprir os requisitos para o exercício de trabalho extramuros do regime semiaberto, o que culminou com a expedição do mandado de prisão e recambiamento para Brasília/DF. Assim, a defesa postulou a execução da pena em liberdade com tornozeleira eletrônica, mas isso foi negado, e pediu também que o próprio paciente se apresente em Brasília, o que também foi indeferido. Tece arrazoado no sentido de que está sofrendo excesso de execução, cumprindo pena em regime mais gravoso, o fechado, e aguarda há 60 dias o recambiamento, sem previsão. Invoca a súmula vinculante 56 do STF. Diz que possui família constituída, exerce trabalho remunerado, mantém endereço atualizado e nunca se furtou do cumprimento da pena. Requer liminar para expedir alvará de soltura com autorização para que se aguarde em liberdade a disponibilização de tornozeleira eletrônica para então cumprir fielmente sua pena no regime adequado, semiaberto, próximo a sua família, em Ceres-GO, ou então, que seja posto em liberdade para se apresentar voluntariamente em Brasília para cumprir pena. Juntou documentos.” Na decisão inaugural (ID n° 37343048), entendi pelo indeferimento da liminar. Prestadas informações pela MM. Juíza do Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – DF (ID no 37513036). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de JOHNATAN PONTE REZENDE ALENCAR, preso desde o 16/05/2022, que encontrava-se recolhido no Presídio de Ceres-GO. A impetrante alega que o paciente foi condenado a cumprir pena no regime semiaberto, de quatro anos e oito meses de reclusão. Mandado de prisão foi expedido e cumprido em 16/05/2022, com o recolhimento do paciente ao presídio do Município de Ceres-GO. Afirma que reside e trabalha na cidade de Itapaci-GO com esposa e filhas, e que foi postulado o cumprimento da reprimenda próximo a residência, porém, os presídios de Ceres/GO e Rubiataba/GO estão com superlotação. Além disso, também foi requerido como pedido subsidiário o recambiamento para cumprimento de pena em Brasília, conforme manifestado pelo Ministério Público do DF e Territórios (ID n° 37734656). Ao analisar os autos do processo de execução, percebe-se que já foi efetuado o recambiamento de JOHNATAN PONTE REZENDE da Unidade Prisional Regional de Ceres/GO para o Complexo da Papuda/DF, no dia 21 de julho de 2022 (ID n° 308920679- Processo de Execução Penal no 0405200-71.2021.8.07.0015). Desse modo, por atender pleito subsidiário formulado na inicial, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente writ , porquanto cumpriu-se a medida apontada pela impetrante. Mostra-se, portanto, prejudicado o presente writ, já que foi dado cumprimento à ordem de transferência do ora paciente. Assim, caso subsista alguma pretensão, esta deve ser analisada pelo juízo de origem, onde poderá melhor examinar o cumprimento dos requisitos para a supervisão e execução da pena do ora paciente. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente habeas corpus, nos termos do art. 932, inc. III, do NCPC, c/c o inciso III do art. 87, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal. Comunique-se. Arquivem-se.